Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-42.2004.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000739-42.2004.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (RECORRIDO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR UTILIDADE PÚBLICA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PERÍCIA JUDICIAL – VALOR QUE DEVE SER CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 26 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41- JUROS COMPENSATÓRIOS-

REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332-

JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA A

PARTIR

DO DIA 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO - CORREÇÃO MONETÁRIA

QUE DEVE INCIDIR DESDE A DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
– INDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE ACORDO COM O RECURSO REPETITIVO RESP N. 1495146 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO) DE ACORDO COM O LIMITE IMPOSTO PELA LEI QUE REGE A MATÉRIA E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV
) (Meirelles. Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715)”.

O valor fixado a título de indenização deve ser contemporâneo à avaliação, a teor do disposto no artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, mostrando-se insubsistente a pretensão do ente municipal em indenizar de acordo com o valor dos imóveis à época da expropriação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

Na desapropriação indireta os
juros moratórios incidem a partir

do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41) e a correção monetária desde a data do laudo de avaliação até a data do efetivo pagamento
.

Os índices de correção monetária e juros moratórios devem observar os parâmetros fixados no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1495146/MG.

O valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente, observando-se na fixação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de desapropriação proposta pelo Município de Barra do Garças em face de Dorivaldo Cardoso, homologou a avaliação realizada nos autos, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/1941, para incorporar ao patrimônio do expropriante os imóveis descritos na inicial.

Determinou o pagamento de juros compensatórios contados da efetiva imissão na posse, sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do prelo ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado ao final.

Por fim determinou a expedição de mandado de imissão de posse definitiva em favor do autor da ação para que realize as inscrições pertinentes nas matrículas dos imóveis.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta e. Corte em razão do disposto no art. 496, inciso I, do CPC.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Barra do Garças ajuizou em 25/8/2004 ação de desapropriação em desfavor de
Imobiliária Nelmar Ltda na pessoa do seu representante Dorivaldo Cardoso
, aduzindo que por força do Decreto Municipal n. 2.653 de 30 de julho de 2004, foram declarados de utilidade pública para efeitos de Desapropriação Amigável ou Judicial, sete lotes urbanos e suas respectivas benfeitorias, se houverem, situados na Quadra “T”, Setor “F”, no loteamento denominado Jardim Amazônia I, na Cidade de Barra do Garças. Tal desapropriação tem como finalidade a construção de praça de uso comum do povo.

Na ocasião pediu a imissão provisória na posse dos imóveis, depositando o valor de R$ 20.794,15 (vinte mil, setecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

A liminar foi concedida mediante o depósito do valor oferecido pelo Município.

A Imobiliária requerida e Dorivaldo Cardoso, deram-se por citados nos autos e ambos apresentaram contestação, oportunidade em que a mencionada Imobiliária aduziu que os imóveis não mais lhe pertenciam e sim a Dorivaldo Cardoso, postulando pela exclusão do polo passivo da lide.

Ademais, discordou dos valores atribuídos aos bens e requereu o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor depositado a ser pago ao atual proprietário.

Foi publicado edital para conhecimento de terceiros.

Em seguida o magistrado singular, de acordo com os documentos juntados aos autos verificou que os imóveis estavam registrados em nome de Dorivaldo Cardoso, motivo pelo qual proferiu decisão excluindo a Imobiliária Nelmar do polo passivo da lide.

Determinou ainda, a expedição de alvará a favor de Dorivaldo Cardoso do valor correspondente a 80% (oitenta por cento) depositado.

Houve requerimento de produção de prova pericial pelo requerido o que foi deferido, porém em razão do não depósito dos honorários periciais foi declarada preclusa a prova e julgado o pedido.

No entanto desta sentença houve recurso de apelação o qual foi provido no sentido de anular a sentença e determinar a realização da prova pericial a qual deveria ser a cargo do expropriante.

Após longo tramitar processual, em 28/10/2015, foi realizada a perícia nos autos estipulando o valor total dos imóveis no importe de R$ 606.400,00 (seiscentos e seis mil e quatrocentos reais).

O município peticionou nos autos discordando do valor atribuído aos imóveis aduzindo que deveria ter sido considerado o valor do imóvel à época da desapropriação. (ID n. 37085972).

O Requerido, devidamente intimado, não se manifestou acerca da avaliação.

Em seguida sobreveio a sentença ora em reexame.

Pois bem. O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, assim conceitua o instituto da desapropriação:

“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no aso de área urbana não edificada, subtilizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4º, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184).
(in, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715).

Nesse sentido o Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece o procedimento para a desapropriação, estipulando em seu artigo 2º, caput, que qualquer bem poderá ser desapropriado desde que declarado de utilidade pública.

Na situação em análise por meio do Decreto Municipal n. 2.653, de 30 de julho os imóveis descritos na preambular foram declarados de utilidade pública para construção de uma praça.

E, em atenção ao disposto na legislação a atuação do judiciário se restringe ao exame extrínseco e formal do ato expropriatório, dando continuidade a ele se estiver de acordo com o texto legal, admitindo-se o depósito prévio e, no caso de discordância da parte quanto ao valor, determinar a avaliação judicial.

Em razão da discordância acerca do valor depositado foi determinada a realização de perícia, da qual o ente expropriante discordou sob o fundamento que deveria ser observado no laudo o valor do bem à época da desapropriação, ou seja, no longínquo ano de 2004.

Ocorre que a respeito do valor da indenização o aludido Decreto-Lei assim dispõe:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiro contra o expropriado.

Assim, a teor do disposto em lei o valor da indenização deve ter como parâmetro a data em que realizada a avaliação.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REVELIA. DISPENSA DA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 118 DO EXTINTO TFR.
VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/41. JUSTA INDENIZAÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ART. 131 DO CPC/73. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

IV
. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse
" (STJ, REsp 1.736.823/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 920.756/ SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; STJ, REsp 1.726.464/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; AgRg no AREsp 77.589/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2016. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, incide, no ponto, o enunciado da Súmula 83/STJ.

(...)

VI. Agravo interno improvido. (REsp 1437557/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 207/STJ. ÓBICE AFASTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL DESTACADA DA TERRA NUA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA LÍCITA DOS RECURSOS VEGETAIS. INOCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

VI - O valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. Precedentes
.

(...)

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1698615/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Nesse prisma, a irresignação do ente municipal no tocante a avaliação se prendeu apenas ao fato de que deveria ter observado o valor dos bens quando da edição do decreto expropriatório.

Assim, não há argumentos capazes de a infirmar a conclusão do laudo pericial, devendo permanecer hígido.

Portanto, correta se mostra a homologação da avaliação com a consequente incorporação ao patrimônio do expropriante das áreas descritas no Decreto Municipal n. 3.365/1941.

Por se tratar de desapropriação indireta deve ser aplicado os juros compensatórios que tem a finalidade de compensar o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, bem como ressarci-lo pelo impedimento do uso e gozo econômico do bem.

De acordo com o disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41 os juros serão na ordem de 6% (seis por cento) ao ano tendo como base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, conforme decidido por ocasião do Julgamento da ADI n. 2332, senão vejamos:

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses
: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) (Grifei)

Importa consignar que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 618 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI acima citada, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Desse modo, afigura-se imperativa a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano em razão de determinação legal do Decreto-Lei n. 3.365/41, motivo qual deve ser retificada a sentença neste ponto.

Quanto aos juros de mora estes devem incidir a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41) e a correção monetária desde a data do laudo de avaliação até o efetivo pagamento.

No que tange ao índice da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de recurso repetitivo,

RESp 1.495.146 julgado em 22/2/2018, que deverá ser calculada pelo IPCA-E.

Por sua vez os juros de mora, devem observar:

a)

Até dezembro/2009. 0,5% - capitalização simples. (Art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41)

b) De janeiro/2010 a abril/2012 0,5% - capitalização simples. (Art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com a Lei 8.177/91)

c) A partir de maio/2012 O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: - 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; - 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos.(

Art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com a Lei 8.177/91, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012).

Por fim em relação aos honorários advocatícios, consoante orientação jurisprudencial do STJ,
o valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente.

In casu
, levando em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado, entendo que o valor arbitrado na instância singela no patamar de 5% (cinco por cento) se afigura adequado.

Posto isso, retifico parcialmente a sentença sob reexame, tão somente para determinar que os juros compensatórios devem incidir no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do disposto no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, registro que houve equívoco no cadastro das partes no sistema do Processo Judicial Eletrônico quando da conversão do processo físico em autos eletrônicos, visto que figura no polo passivo da demanda Dorivaldo Cardoso (advogado em causa própria) e não Imobiliária Nelmar Ltda., uma vez que esta restou excluída da lide, porque declarada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, em razão daquele ser o proprietário do bem à época do ajuizamento, 25 de agosto de 2004 (decisão prolatada em 15 de fevereiro de 2005, Id. 37084969).

No entanto, apesar de Dorivaldo Cardoso não constar como parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, está cadastrado como advogado da Imobiliária Nelmar Ltda., conforme instrumento de mandato (Id. 37084546), razão pela qual não se verifica a existência de prejuízo àquele decorrente do julgamento iniciado em 21 de julho de 2020, uma vez que a pauta da sessão ordinária da Câmara publicada no Diário da Justiça Eletrônico, edição nº 10772, na data de 13 de julho de 2020, constou o nome de Dorivaldo Cardoso e o número de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, na condição de advogado da Imobiliária Nelmar Ltda.

Todavia, há a necessidade de se proceder às retificações devidas.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, retifico parcialmente a sentença sob reexame, tão somente para determinar que os juros compensatórios devem incidir no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do disposto no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41
.

É este o dispositivo da sentença:

[...] Sendo assim, homologo, por sentença, a avaliação realizada a fls. 378/381, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, para incorporar ao patrimônio do expropriante, Município de Barra do Garças, as áreas descritas no Decreto Municipal nº 2.653, de 30 de julho de 2004.

Deverá o ente expropriante, diante da prévia emissão na posse, pagar aos expropriados juros compensatórios contados da data da efetiva imissão na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem ora fixado, nos termos do Artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941 e do precedente do STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018.

Expeça-se mandado de imissão de posse definitiva em favor do autor para que realize as inscrições pertinentes nas matrículas dos imóveis.

Expeçam-se editais, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41.

Os valores deverão ser depositados em juízo para observância do artigo 34 do Decreto-Lei.

Salienta-se que o valor a ser depositado a título de indenização deverá observar as orientações do Superior Tribunal de Justiça, exarado em sede de recurso repetitivo, REsp 1.495.146-MG, julgado em 22/02/2018, e no RE 870.947/SE que dispõe que a correção monetária será calculada incidindo o IPCA-E e os juros de mora observará:

a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;

b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991;

c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a:

i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%;

ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensal, nos demais casos, nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012.

No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os seguintes, nos termos da tese fixada no julgamento da ADI 2332/DF:

a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;

b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e suas sucessivas reedições;

c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

Consiga-se, por oportuno, que as normas que tratam de regime monetário, incluindo as de correção monetária, tem natureza institucional e estatutária, insuscetíveis, inclusive, de disposição de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando situações de execução. STF, Plenário, ADPF 77/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 16/5/2019.

Portanto, não obstante a indexação realizada na presente sentença, na execução deverá ser observada eventual mudança de entendimento dos tribunais superiores ou legislação superveniente.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 05% (cinco por cento) do valor da diferença de cada imóvel (Art. 27, §1º do DEL 3.365/41).

Sentença sujeita a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de novembro de 2019. [...]. (Id. 37085985, fls. 4/6).

Pois bem.

Na desapropriação por utilidade pública, o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação, consoante dispõe o artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei nº 2.783, de 21 de maio de 1956: “
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado
”.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra da contemporaneidade quando “
o tempo decorrido entre a imissão na posse e a avaliação oficial acarrete valorização exagerada do imóvel, de forma a desvirtuar a reparação econômica pela perda do bem
” (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1430312/RN, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

[...] Em relação à apontada violação do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, tema em comum aos três recursos especiais, sustenta-se, em síntese, a necessidade de o valor indenizatório ser contemporâneo à avaliação judicial. Esta Corte de Justiça tem firme entendimento no sentido da possibilidade de relativização do referido dispositivo, nas seguintes hipóteses: transcurso de longo período entre a imissão na posse e a avaliação oficial; valorização exagerada do imóvel, acarretando desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, ou, ainda, quando comprovado que a valorização resultou de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1793598/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

No caso, cuida-se da hipótese de mitigar a regra da contemporaneidade, em razão do transcurso do tempo entre a imissão provisória na posse deferida em 26 de agosto de 2004 (Id. 37084534) e a avaliação do perito realizada na data de 28 de outubro de 2015 (Id. 37085963). Também, porque há evidente valorização em excesso do bem.

Dorivaldo Cardoso adquiriu, em 5 de agosto de 2001, da Imobiliária Nelmar Ltda. sete (7) lotes localizados no loteamento denominado de “Jardim Amazônia I”, com área total de três mil e trinta e dois (3.032) m2, no Município de Barra do Garças, no valor total de R$ 35.000,00: trinta e cinco mil reais (R$ 5.000,00: cinco mil reais cada lote), conforme matrículas n
os
48595, 48596, 48597, 48598, 48599, 48600 e 48601 do Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Barra do Garças (Id’s. 37084526, 37084527 e 37084528).

Já o laudo administrativo, data de 3 de agosto de 2004, avaliou os bens no montante de R$ 20.794,15: vinte mil setecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos, uma vez que considerou a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 (Id. 37084528), observado que não há benfeitorias a serem indenizadas.

Por sua vez, o laudo pericial, data de 28 de outubro de 2015, avaliou os sete (7) lotes em R$ 606.400,00: seiscentos e seis mil e quatrocentos reais (Id. 37085963).

Assim, verifica-se que, a considerar o valor de aquisição dos bens (R$ 35.000,00: trinta e cinco mil reais) em agosto de 2001 e a avaliação do perito realizada no mês de outubro de 2015, houve valorização de algo correspondente a mil e setecentos e trinta e dois por cento (1.732%) em catorze (14) anos ou cento e vinte e três por cento (123%) ao ano, a evidenciar valorização em excesso dos bens.

Dessa forma
, para fixação do valor da justa indenização (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 182, § 3º), há a necessidade de proceder nova avaliação dos bens com base no preço de mercado do ano de 2004, quando ocorreu o deferimento da imissão provisória na posse, 26 de agosto de 2004, e o depósito do montante de R$ 20.794,15: vinte mil setecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos, 20 de setembro de 2004, nada obstante a ausência de comprovação do cumprimento da decisão liminar.

Ademais, na hipótese de existir diferença entre o valor ofertado pelo ente público e o apurado na nova avaliação, para que não ocorra prejuízo ao expropriado, a correção monetária que tem por finalidade recompor o valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo, deve incidir a partir da data da imissão provisória na posse e não do laudo pericial.

[...] Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá;
se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EAREsp 998611/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador Relator para declarar a nulidade da sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, com a finalidade de proceder nova avaliação dos bens, observado o preço de mercado do ano de 2004.

Por fim, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021